Tribunal: STF
Processo: HC 237182
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Sentença de pronúncia. Alegação de nulidade. Pedido de suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri e da ação penal. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



2. Hipótese de paciente acusado da prática do crime de tentativa de homicídio. 



3. Situação concreta em que não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar.



4. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



5.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 846.019.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.



    3. Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso negou provimento ao recurso.



    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 846.019, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da sentença de pronúncia. Alega que, “durante a instrução processual não foram angariadas provas em relação à autoria delitiva, baseando-se a decisão de pronúncia exclusivamente em elementos investigativos não ratificados sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Além disso, os trabalhos persecutórios falharam por não ter sido realizado o confronto genético na faca apreendida para verificação se o sangue encontrado era de fato da vítima”.



    6. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento de medida liminar “para que seja suspensa a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri marcada para o dia 31.01.2024, assim como a ação penal n° 0025790-86.2014.8.11.0042 até o julgamento final desta ação constitucional ou ao menos até a análise do Agravo Regimental interposto perante a autoridade coatora”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para anular a sentença de pronúncia. Subsidiariamente, “caso o julgamento pelo Tribunal do Júri tenha ocorrido até a análise de mérito da presente impetração, pugna pela concessão da ordem para anular eventual condenação pelo tribunal popular e declarar a nulidade da pronúncia”.



    7. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    9. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    10. De início, anoto que, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Red. p/ Acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e HC 122.166 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    11. Não bastasse isso, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Até porque, tal como assentou o STJ, “a pronúncia não se baseou apenas em depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, como entende a defesa (...). [A]lém dos testemunhos colhidos em juízo sobre a possível dinâmica dos fatos, a pronúncia baseou-se em prova pericial irrepetível, enquadrada na parte final do art. 155 do CPP, na medida em que encontrada uma faca em poder do ora paciente, cujo laudo pericial constatou resultado positivo para presença de sangue humano”.



    12. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    13. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente